Tribunal: STF
Processo: HC 153313
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES. O habeas corpus não é o meio adequado para impugnar ato alusivo a bloqueio de valores.



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, é insuficiente a respaldar a prisão provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EMBARALHAMENTO – SUPOSIÇÃO. Descabe partir da capacidade intuitiva, supondo, sem indicar dado concreto, o embaralhamento da instrução criminal.



    PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – FUGA – RISCO – NEUTRALIDADE. O risco de o acusado deixar o distrito da culpa não autoriza a prisão preventiva – inteligência do artigo 366 do Código de Processo Penal.



    PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – ARTIGO 282, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A prisão preventiva, por ser adequada somente quando inviável medida cautelar menos gravosa, mostra-se incompatível com a imposição simultânea de providência alternativa.



    MEDIDA CAUTELAR – INSTRUÇÃO CRIMINAL – EXAURIMENTO. Encontrando-se o processo-crime na fase de interrogatório dos acusados, não havendo provas a serem produzidas pelo Órgão acusador, surge a insubsistência de medida cautelar implementada com base em alegado risco de interferência na produção probatória.